Tribunal: STF
Processo: HC 224293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. 



Relatório



    1. Em 23.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, deferiu a medida liminar requerida, para revogar a custódia preventiva do paciente Lucian Momesso, decretada na Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272, e determinar ao juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP a análise sobre a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    2. Em 11.2.2023, a defesa do corréu Jefferson Fernando dos Santos Batista protocolizou a Petição/STF n. 11.848/2023, postulando a extensão da medida liminar concedida ao paciente Lucian Momesso, com a alegação de que Jefferson Fernando dos Santos Batista “enfrenta similitude processual com o paciente LUCIAN, considerando que a prisão preventiva de ambos foi fundamentada de forma idêntica, motivo pelo qual, requer a revogação da prisão preventiva do corréu nos ditames do art. 580 do Estatuto dos Ritos Penais” (fl. 2, e-doc. 13).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em derradeiro, requer a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição do Alvará de Soltura Clausulado em favor do peticionário JEFFERSON” (fl. 2, e-doc. 13).



    3. Ao julgar o mérito deste habeas corpus, em 13.2.2023, ratifiquei a medida liminar deferida pela Ministra Rosa Weber e concedi a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente Lucian Momesso, decretada na Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272, se por outro motivo não estivesse preso, e determinei ao juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP o exame da necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Extrai-se da decisão pela qual, tendo sido superado o óbice da dupla supressão de instância, concedida a ordem de ofício ao paciente Lucian Momesso:



    “13. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de a periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo: (…)



    14. Apesar dessa orientação jurisprudencial, tem-se, na espécie vertente, situação excepcional, evidenciada pela desproporcionalidade entre o ato imputado ao paciente e a prisão cautelar imposta pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP, fazendo-se necessária a adoção de solução adequada, legalmente, com o princípio de justiça que há de fundamentar decisão judicial.



    Na espécie vertente, o paciente foi preso preventivamente pelo furto tentado de fios do quadro de energia de estabelecimento comercial. O delito não se consumou, não sofrendo a vítima prejuízo significativo, a demonstrar o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 



    O delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça, não havendo, como realçado pela Ministra Rosa Weber nestes autos, ‘razão suficiente a impedir o status libertatis do Paciente’”. 



     5. Quanto ao requerente Jefferson Fernando dos Santos Batista, consta da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca Itapira/SP (Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272) que ele, assim como o paciente Lucian Momesso, foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto qualificado tentado), convertida a prisão em flagrante em preventiva em 13.1.2023:



     



    “Segundo consta dos autos, guardas municipais foram acionados, via rádio, informando que um homem havia ingressado clandestinamente no estabelecimento comercial Armazém/Empório e que um homem estava do lado de fora, aparentemente vigiando. A equipe rumou ao local indicado e encontrou o indiciado JEFFERSON na porta do local, tendo o mesmo ficado surpreso com a chegada da equipe. Questionado sobre o que estava fazendo ali, JEFFERSON respondeu que estava esperando um amigo, o qual estaria numa entrevista de emprego com o proprietário do local. Ao verificarem que havia um cadeado danificado e que o local estava arrombado, os guardas ingressaram no imóvel e visualizaram o autuado LUCIAN próximo a um quadro de energia com vários fios dependurados, aparentemente tentando arrancá-los do lugar. LUCIAN estava com uma ferramenta em sua cintura e havia outra no chão, próxima a ele. A vítima declarou que a porta do local estava trancada com cadeado e os fios do quadro de energia não estavam dependurados. (…) No mérito, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, reputo presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, já que necessária por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. No caso, os autuados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, de crime doloso, cuja pena máxima em abstrato supera 4 (quatro)  anos, havendo sérios indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial, sendo que a materialidade encontra-se estampada nas fotografias de fls. 32/33, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Ressalta-se que a prática do crime de furto, conquanto não exercida com violência ou grave ameaça à pessoa, não é desprovida de gravidade, uma vez que tal ação vem causando desassossego social, mostrando-se necessária a preservação da custódia de quem a pratica, principalmente envolvendo o rompimento de obstáculo e concurso de agentes, o que torna a conduta ainda mais reprovável. Além disso, pelo que se depreende das certidões acostadas aos autos (fls. 42/45 e 46/49), verifica-se que os acusados ostentam condenações definitivas por crimes dolosos, sendo que JEFFERSON é reincidente pelos crimes de roubo e tráfico; e LUCIAN responde pelo mesmo delito aqui tratado, o que demonstra, em cognição sumária, estarem envolvidos com a criminalidade nesta cidade, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública, pois uma vez soltos, certamente voltariam a delinquir. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, uma vez que o simples comparecimento periódico dos autuados em Juízo não os impediria de praticarem novos delitos. Da mesma forma, as proibições previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seriam eficazes para impedi-los de reiterar o crime em locais não abrangidos pela decisão judicial, demonstrando a ineficácia das medidas, sendo recomendável a manutenção do agente no cárcere, como garantia da ordem pública. Nesse contexto, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é recomendável. (…) Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar dos autuados, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente, resta severamente comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da persecução penal. Dessa forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de LUCIAN MOMESSO e JEFFERSON FERNANDO DOS SANTOS BATISTA em prisão preventiva, ficando cassada a fiança arbitrada pela d. autoridade policial, a qual, em tese, não poderia ter sido arbitrada. Expeçam-se mandados de prisão, observando-se as formalidades legais” (fls. 112-115, e-doc. 2). 



     



    6. Como assentado na decisão favorável ao paciente da presente impetração, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de a periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.487-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    7. Apesar dessa orientação jurisprudencial, tem-se, na espécie vertente, situação excepcional, evidenciada pela desproporcionalidade entre o ato imputado aos agentes e a prisão cautelar imposta pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP, fazendo-se necessária a adoção de solução adequada, legalmente, com o princípio de justiça que há de fundamentar decisão judicial.



    Na espécie vertente, o paciente e o corréu Jefferson Fernando dos Santos Batista foram presos preventivamente pelo furto tentado de fios do quadro de energia de estabelecimento comercial. O delito não se consumou, não sofrendo a vítima prejuízo significativo, a demonstrar o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.



    O delito imputado aos agentes foi cometido sem violência ou grave ameaça, não havendo, como realçado pela Ministra Rosa Weber nestes autos, “razão suficiente a impedir o status libertatis do Paciente” (fl. 3, e-doc.5).



    8. Nos termos do § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva tem caráter excepcional e subsidiário, devendo ser decretada apenas “quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 105.556/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se que “a privação cautelar da liberdade individual – cuja decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) – reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade” (DJe 9.12.2020).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 173.160, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC n. 188.467, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.11.2020; HC n. 144.642, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; e HC n. 129.351, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 4.8.2015.



    Confira-se a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima:



    “(…) a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas. Portanto, o magistrado só poderá decretar a prisão preventiva quando não existirem outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela prisão cautelar” (LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 876).



    Pela insuficiência dos fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau para a decretação da custódia cautelar dos réus, considerada como razão última e definitiva, tem-se por legítima a concessão da ordem, ratificando-se a medida liminar deferida em 23.1.2023 pela Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal.



    9. Os elementos constantes dos autos demonstram, portanto, a plausibilidade do pedido do corréu Jefferson Fernando dos Santos Batista, devendo a pretendida extensão ser deferida nos estritos limites em que concedida ao paciente Lucian Momesso.



    10. Pelo exposto, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido de extensão formulado na Petição/STF n. 11.848/2023, concedendo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Jefferson Fernando dos Santos Batista, decretada na Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP examine e decida sobre a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ressalte-se que esta decisão refere-se exclusivamente à Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272 e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações. 



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP (Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272), ao Desembargador Roberto Porto, Relator do Habeas Corpus n. 2003768-94.2023.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ao Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 797.041/SP, do Superior Tribunal de Justiça, para tomarem ciência e adotarem as providências para o cumprimento desta decisão. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora